Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719953-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA CRISTINA DE MELLO RODRIGUES PIRES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES PIRES DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Agravante A.C.D.M.R.P. requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Em vista dessas considerações, intime-se a agravante para demonstrar documentalmente fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, colacionando aos autos deste recurso declaração de hipossuficiência, além de outros documentos capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade. Prazo: 10 dias úteis. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora